Tribunal: TJDFT
Processo: 0716654-83.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. CONTRATO DE ALUGUEL. PENHORA. SALÁRIO. IMPENHORABILIDADE. DIGNIDADE DO DEVEDOR.
1. A Corte Especial do STJ fixou a tese de que a regra geral da impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC, pode ser mitigada, admitindo, em casos excepcionais, a penhora sobre a remuneração do devedor para a satisfação de crédito de natureza alimentar ou outros, desde que preservado percentual suficiente para assegurar a dignidade do devedor e da sua família.
2. Inviável a penhora sobre o salário se demonstrado que a sua efetivação violaria a dignidade do devedor.
3. Negou-se provimento ao recurso.